Tribunal: STJ
Processo: 0100670-57.2021.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 657853 - PR (2021/0100670-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL RIZZO DE SA (PRESO)
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING E OUTROS - PR020336
DANIEL FERREIRA FILHO - PR053602
GABRIEL GASKA NASCIMENTO - PR097298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS
PROVAS
COLHIDAS
MEDIANTE
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente,
forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento
do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se
posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação
Documento eletrônico VDA51481639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 80bbaf6d-5318-43f2-8105-65e100c5fe29

criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Este habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação, de modo que se trata de
substitutivo de revisão criminal.
writ
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/10/2025 15/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51481639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 80bbaf6d-5318-43f2-8105-65e100c5fe29

AgRg no HABEAS CORPUS No 657853 - PR (2021/0100670-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL RIZZO DE SA (PRESO)
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING E OUTROS - PR020336
DANIEL FERREIRA FILHO - PR053602
GABRIEL GASKA NASCIMENTO - PR097298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS
PROVAS
COLHIDAS
MEDIANTE
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se
posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação
criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
Documento eletrônico VDA51179269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 00f1f1f5-69ed-4577-a443-1e5c54aa18e8

torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
3. Este habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação, de modo que se trata de
substitutivo de revisão
writ
criminal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra a decisão
OZIEL RIZZO DE SÁ
monocrática pela qual não conheci do seu habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 60 anos, 4 meses e 1
dia de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos crimes de roubo
circunstanciado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação
criminosa.
Nas razões recursais, a defesa afirma que a competência do STJ para
conhecer da tese de nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica em
anterior impetração (HC n. 587.159/PR), o que possibilita superar os óbices
formais invocados na decisão agravada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O habeas corpus se insurge contra
proferido em
acórdão de apelação
23
e foi impetrado em
, depois do trânsito em julgado da
/02/2017
7/4/2021
condenação, operado em
. Logo, trata-se de

8/6/2018
writ substitutivo de revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA51179269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 00f1f1f5-69ed-4577-a443-1e5c54aa18e8

Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
Importante destacar que
, assim
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
se posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
n. 905.628/SP
TJDFT), DJe
;
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024 HC n. 905.340/SP
;
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
;
17/4/2024 HC n. 905.232/SP
17/4/2024
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
.
HC n. 904.932/PR
16/4/2024
Apesar da ampliação do uso desta ação constitucional, e sem esquecer a
sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA51179269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 00f1f1f5-69ed-4577-a443-1e5c54aa18e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 657.853 / PR
Número Registro: 2021/0100670-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000013441200880160126
00013813720208160126
1344120088160126
13813720208160126
200800124 2008001241 20080024 20081241
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CIRO BRUNING E OUTROS
ADVOGADOS : CIRO BRÜNING - PR020336
DANIEL FERREIRA FILHO - PR053602
GABRIEL GASKA NASCIMENTO - PR097298
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: OZIEL RIZZO DE SA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO BARBOSA CORDEIRO
CORRÉU
: RICARDO SMANIOTTO
CORRÉU
: CLODOALDO NUNES ROSSI
CORRÉU
: VAGNER BELTRAMI ESTEVES
CORRÉU
: ALISSON PALAGIO
CORRÉU
: CLAUDEMIR DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 0ecf5c6c-5a77-4785-99a8-ccf478eb2bde

AGRAVANTE : OZIEL RIZZO DE SA (PRESO)
ADVOGADOS : CIRO BRÜNING E OUTROS - PR020336
DANIEL FERREIRA FILHO - PR053602
GABRIEL GASKA NASCIMENTO - PR097298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 0ecf5c6c-5a77-4785-99a8-ccf478eb2bde